Tribunal: TJDFT
Processo: 0711345-66.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Trata-se de rejulgamento determinado pelo c. Superior Tribunal de Justiça dos Embargos de Declaração opostos pela Ré em face do acórdão que deu parcial provimento à Apelação da Autora para retificar o valor da causa e integral provimento à Apelação da 2a Ré para majorar o percentual dos honorários advocatícios, a fim de sanar os vícios de integração identificados.
3. As alegações referentes à previsão contida no art. 292, II, do CPC/15 e à preclusão da modificação do valor da causa não foram objeto de discussão nos autos, tendo sido invocadas somente nas razões dos Embargos de Declaração da Ré.
4. Constatado que o valor atribuído à causa não corresponde ao que se busca com a demanda judicial, possível a adequação do montante de ofício, conforme prevê o art. 292, § 3o, do CPC/15, e por se tratar de questão de ordem pública. Precedente desta Turma.
5. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.